Tribunal: TJSP
Processo: 0151313-38.2005.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Acidente do Trabalho – Embargos à execução – Interposição de Recursos Especial e Extraordinário contra v. acórdão que aplicou a pena de deserção ao apelo do INSS – Devolução dos autos pela d. Presidência de Direito Público com base no artigo 1.040, II, do CPC, ante o resultado do RE 1.761.618/SP (Tema 1001/STJ) – Adequação do v. acórdão recorrido para conhecer do recurso autárquico e analisar

Ementa:
Acidente do Trabalho – Embargos à execução – Interposição de Recursos Especial e Extraordinário contra v. acórdão que aplicou a pena de deserção ao apelo do INSS – Devolução dos autos pela d. Presidência de Direito Público com base no artigo 1.040, II, do CPC, ante o resultado do RE 1.761.618/SP (Tema 1001/STJ) – Adequação do v. acórdão recorrido para conhecer do recurso autárquico e analisar o mérito.

Homologação de cálculo contábil que apresenta retificação do cálculo inicial apresentado pelo exequente – Parcial provimento dos embargos à execução – Reconhecimento – Honorários advocatícios que devem ser suportados pelas partes, em relação aos seus representantes legais - Cabimento.

Alegação de excesso de execução – ausência de memória de cálculo a refutar o cálculo contábil, o qual se mostrou em conformidade com as diretrizes traçadas no título judicial que ampara a execução – Manutenção.

Dou parcial provimento ao recurso.